Tribunal: TJPA
Processo: 0808508-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808508-75.2018.8.14.0301

RECORRENTE: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELANTE: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

RECORRIDO: CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO

APELADO: CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A, PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de rescisão contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. A sentença havia reconhecido o inadimplemento contratual pela construtora, com determinação de devolução integral dos valores pagos, incluindo comissão de corretagem. O acórdão anterior fixou juros moratórios de 1% ao mês, com base no art. 406 do CC/02 c/c art. 161 do CTN. Após interposição de Recurso Especial, o STJ determinou a devolução dos autos para juízo de retratação, à luz do Tema Repetitivo 1.368, que trata da aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora nas obrigações civis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de retratação do acórdão anterior quanto à fixação dos juros moratórios, para adequar o julgado à jurisprudência vinculante do STJ firmada no Tema 1.368.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.368) estabelece que, nas dívidas civis regidas pelo art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem ser fixados com base na Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária.

O acórdão anterior divergiu dessa orientação ao aplicar juros de mora de 1% ao mês, sem observar a regra da aplicação exclusiva da Taxa SELIC, o que justifica o juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC.

A Taxa SELIC deve incidir a partir da citação, nos casos de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente vendedor, conforme entendimento firmado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação exercido para adequar o julgado à jurisprudência do STJ.

Tese de julgamento
:

A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice exclusivo de juros de mora nas obrigações civis, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil.

A incidência da Taxa SELIC em caso de resolução de compromisso de compra e venda por culpa do promitente vendedor ocorre a partir da citação.

A divergência com jurisprudência vinculante do STJ autoriza o juízo de retratação com base no art. 1.040, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, e 1.040, II; CC, art. 406; CTN, art. 161.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.368, AREsp 2630631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CARMEN MARIA AGUIAR PINHEIRO, SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAPITAL ROSSI EMPREENDIMENTOS S/A E PACARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANDO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de reexame de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, em estrita obediência ao disposto nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Os apelos originais, interpostos por ambas as partes, insurgiram-se contra a sentença que julgou a ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, devolvendo a este Tribunal a análise sobre a culpa pelo inadimplemento contratual por atraso na entrega da obra, o prazo prescricional aplicável à devolução da comissão de corretagem, a configuração de danos morais e os consectários legais da condenação.

Ao julgar os recursos, esta Colenda Câmara proferiu o acórdão de ID 3769077, no qual reconheceu a culpa da construtora pela rescisão, determinando a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor, inclusive a comissão de corretagem.

Naquela oportunidade, o colegiado aplicou o entendimento de que a pretensão de restituição, por derivar do inadimplemento contratual, sujeitava-se ao prazo prescricional decenal, e não trienal, bem como, que os consectários legais da condenação deveriam ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN.

Inconformada, a parte ré interpôs o Recurso Especial de ID 17416081, sustentando, entre outros pontos, a ocorrência da prescrição trienal sobre a comissão de corretagem, em suposta afronta ao Tema 938/STJ.

Por fim, quanto ao art. 406 do Código Civil, aduziu que seria devida a correção do débito judicial pela taxa SELIC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar o apelo, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de ID 30546658, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, com fundamento na necessidade de observância da sistemática dos recursos repetitivos, citando especificamente a afetação de nova controvérsia sobre a aplicação da Taxa SELIC como índice de juros de mora (art. 406 do Código Civil), objeto do tema nº 1.368.

Ato contínuo, a Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal, em cumprimento à determinação superior, encaminhou os autos a este Órgão Julgador para o relator originário, se assim o entender, realizar juízo de retratação (1.030, II, do CPC).

É o Relatório.

VOTO

Em cumprimento ao que determina o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, e reconhecida a necessidade de alinhamento do julgado à jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, passo à reanálise da matéria.

No que se refere aos consectários legais da condenação, identifico a necessidade de adequação do julgado para alinhá-lo a teses vinculantes supervenientes e consolidadas, o que configura uma divergência a ser sanada pela via do juízo de retratação, conforme o art. 1.040, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.368, pacificou que, "nos casos de resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente vendedor, os juros de mora incidem a partir da citação". Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO DE IPI . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA . AFASTAMENTO. INTERPRETRAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 5/STJ . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. No caso, entendeu o Tribunal de origem, a partir da interpretação de cláusulas contratuais, que a avença celebrada entre as partes previa apenas uma condição suspensiva . Inversão do julgado que dependeria da interpretação das disposições contratuais, o que encontra óbice na Súmula nº 5/STJ. 3.
"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei nº 14 .905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (Tema nº 1.368/STJ).
4. Na hipótese em que os embargos de declaração objetivam prequestionar a tese para fins de interposição de recurso especial, deve ser afastada a multa do art . 1.026 do Código de Processo Civil.Súmula nº 98/STJ. 5 . Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.

(STJ - AREsp: 00000000000002630631 SP 2024/0161428-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

(Grifo nosso)

Sendo assim, a jurisprudência é uníssona ao definir que a taxa de juros moratórios do art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, que não pode ser cumulada com outro fator de correção monetária.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão original não especificou os consectários com este nível de detalhe, o que gera uma divergência com a interpretação atual e vinculante do STJ. Impõe-se, portanto, a retratação para sanar a omissão e adequar o julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em estrita aplicação da sistemática do artigo 1.040 do CPC por verificar a
divergência
com a jurisprudência vinculante,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
previsto no art. 1.040, II, do CPC, para
ADEQUAR
o julgado e determinar que sobre o montante total da condenação incida exclusivamente a
Taxa SELIC
, a contar da
citação
(Tema 1.368/STJ).

Após as providências de praxe, devolvam-se os autos à Vice-Presidência para as deliberações cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026